Tribunal: TJSP
Processo: 2119900-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Requisição de valores depositados em feito diverso, para fins de instauração de concurso de preferências – Pleito de reforma, deduzido pelo terceiro interessado – Inadmissibilidade – Medida adequada à hipótese – Suspensão que não abrange medidas urgentes, tal como se verifica, no caso – Análise quanto à identidade das penhoras

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Requisição de valores depositados em feito diverso, para fins de instauração de concurso de preferências – Pleito de reforma, deduzido pelo terceiro interessado – Inadmissibilidade – Medida adequada à hipótese – Suspensão que não abrange medidas urgentes, tal como se verifica, no caso – Análise quanto à identidade das penhoras expressamente postergada pelo d. magistrado "a quo" – Impossibilidade, nesse passo, de pronunciamento sobre a questão, pena de supressão de instância – Ausência, ademais, de diferenciação entre os pedidos de penhora deduzidos nas execuções – Transferência bem determinada, com vistas à apuração de que trata o art. 909, do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000657487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119900-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FPB
BANK INC., são agravados ANTONIO BRUNO MONTORO e NELSON
NOGUEIRA PINHEIRO.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2119900-45.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22168
Fls. 2/6
Voto no 22168
Agravo de Instrumento no 2119900-45.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: FPB Bank Inc.
Agravados: Antonio Bruno Montoro e Nelson Nogueira Pinheiro
Juiz de Direito: Dr(a). Miguel Ferrari Junior
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial –
Requisição de valores depositados em feito diverso, para fins
de instauração de concurso de preferências – Pleito de
reforma,
deduzido
pelo
terceiro
interessado
–
Inadmissibilidade – Medida adequada à hipótese –
Suspensão que não abrange medidas urgentes, tal como se
verifica, no caso – Análise quanto à identidade das penhoras
expressamente postergada pelo d. magistrado “a quo” –
Impossibilidade, nesse passo, de pronunciamento sobre a
questão, pena de supressão de instância – Ausência,
ademais, de diferenciação entre os pedidos de penhora
deduzidos nas execuções – Transferência bem determinada,
com vistas à apuração de que trata o art. 909, do CPC –
Decisão mantida – Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2119900-45.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22168
Fls. 3/6
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FPB
Bank Inc., tirado da r. decisão copiada às fls. 46, proferida pelo d. Juízo da
43a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, nos autos de ação
de execução de título extrajudicial ajuizada por Antonio Bruno Montoro,
pela qual fora solicitado ao juízo da 30a Vara Cível Central, nos autos no
1053204-69.2019.8.26.0100, que coloque à disposição do juízo da
execução eventuais valores depositados nos autos, a fim de que se
possibilite a instauração do regular concurso de credores, na forma do
artigo 909 do CPC.
Busca,
o
agravante,
a
reforma
do
decidido,
sustentando, em síntese, o descabimento da medida determinada pelo
magistrado, seja em decorrência da suspensão do feito de origem, seja em
virtude da natureza distinta das ordens de penhora proferidas nos feitos,
uma vez que, segundo ele, os valores depositados na execução que movem
em face de Nelson Nogueira Pinheiro dizem respeito a créditos do
executado junto à Ducoco Alimentos S/A e não a lucros e dividendos.
Requer, por fim, a condenação do agravado ao pagamento de multa pela
prática de litigância de má-fé (fls. 01/23).
Pede liminar para obtenção de efeito suspensivo, o que
se indeferiu às fls. 231/232.
Contraminuta do agravado às fls. 255/270.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2119900-45.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22168
Fls. 4/6
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, negando-lhe provimento.
Observo, “ab initio”, a presença do interesse de agir
por parte do agravante, à luz da alegação de desrespeito à ordem de
suspensão do feito de origem e da determinação de transferência de valores
depositados na execução por ele movida em face de Nelson Nogueira
Pinheiro (feito no 1053204-69.2019.8.26.0100).
Posto isto, passo à análise do mérito recursal.
Não observo, pelo teor da r. decisão agravada,
inobservância à regra inserta no art. 314, do CPC, uma vez que, como bem
observado pelo d. magistrado “a quo”, trata-se de medida que visa evitar
dano irreparável ao exequente, haja vista a nítida possibilidade de
perecimento do direito em caso de autorização de levantamento dos
valores na execução em trâmite na 30a Vara Cível do Foro Central desta
Comarca.
É certo, outrossim, que não há se falar, por ora, em
nova constrição em desrespeito à determinação de suspensão e, segundo se
extrai do feito de origem, a análise quanto à identidade das penhoras restou
postergada, nos seguintes termos:
“No mais, por ocasião da instauração do concurso de
credores será aferida com mais vagar a questão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2119900-45.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22168
Fls. 5/6
penhora, ou seja, se de fato este juízo foi levado a erro
no passado quando liberara a constrição ora
impugnada.” (fls. 2634 dos autos de origem)
Tenho por descabido, nesse passo, o pronunciamento
quanto à questão nesta seara, pena de supressão de instância, inexistindo
prejuízo ao agravante.
É certo, ademais, que dos pedidos de penhora
deduzidos em ambas as execuções não se verifica diferenciação, de modo
que agiu bem, o d. Juízo, ao determinar a transferência dos valores com
vistas à apuração de que trata o art. 909, do Código de Processo Civil,
causando, de fato, estranheza a discrepância entre as respostas
apresentadas pela Ducoco Alimentos S/A em um e noutro feito.
Nesse passo, concluo não haver lugar para a
pretendida reforma da r. decisão agravada.
Por fim, descabido o pleito de imposição de multa pela
prática de litigância de má-fé, formulado tanto nas razões de reforma
quanto em sede de contraminuta, porquanto não se dessume dos fatos
extrapolação do direito processual disposto a qualquer das partes.
Já se decidiu que “a aplicação de penalidades por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a
olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2119900-45.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22168
Fls. 6/6
vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ, 3a
Turma, REsp no. 906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07).
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora